Tribunal: TJBA
Processo: 8003130-65.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8003130-65.2024.8.05.0110

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ADVOGADO(S): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

EMBARGADA
: CLAUDECI BARBOSA FERREIRA

ADVOGADO(S): LUCI GLEIDE AMORIM DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve integralmente a sentença que: (i) condenou a Ré ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) fixou multa por descumprimento de tutela de urgência em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iii) reconheceu a falha na prestação do serviço de energia elétrica à Autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão vergastado incorreu em omissão, quanto à análise da alegação de impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação de fazer, o que afastaria a imposição da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão hostilizado enfrentou expressamente a tese da suposta impossibilidade técnica da ligação elétrica, ressaltando a ausência de comprovação acerca das supostas deficiências nas instalações da unidade consumidora.

5. Ficou consignado que a efetivação da ligação, após deferimento da liminar, demonstrou a viabilidade técnica da medida, revelando descumprimento injustificado da ordem judicial.

6. A reiteração de argumentos, rejeitados no julgamento da Apelação, demonstra mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não autoriza o acolhimento dos
A
claratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Declara
tórios
rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 537; CF/1988, art. 175; CC, art. 405; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJRS, EmbDeCv 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8003130-65.2024.8.05.0110
,
figura
ndo
como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, sendo
Embargado o
CLAUDECI BARBOSA FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.